Tribunal: TJBA
Processo: 8020300-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020300-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: NEUZA SANTOS DE CARVALHO Advogado(s):DIEGO LEAL PITOMBO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO POR MEIO DA QUAL O JUÍZO A QUO DETERMINOU QUE A OPERADORA DE SAÚDE DEMANDADA ASSUMA A SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, AUTORIZANDO E ARCANDO COM AS DESPESAS INERENTES AO PROCEDIMENTO DE "CIRURGIA DA COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA. INCONFORMISMO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não cabe ao Plano de Saúde determinar quais procedimentos e materiais devem ser utilizados, mas ao médico assistente. 2. Não há sentido em se liberar parte dos procedimentos necessários e deixar de autorizar o mais importante e que atacará o problema da parte agravada: a CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA, bem como os materiais correlatos ao procedimento. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020300-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada NEUZA SANTOS DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .